Tribunal: STF
Processo: Rcl 89777
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Fundação Piauí Previdência contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), nos autos do Processo nº 0829296-63.2019.8.18.0140, por alegada “afronta ao entendimento consolidado por esta Corte no julgamento da ADPF 573/PI, bem como da tese fixada em repercussão geral no Tema 1254 (RE 1.426.306)”.
A Fundação Piauí Previdência alega que o TJPI, ao decidir favoravelmente à pretensão de Maria Lusaneide de Araújo Luz, reconhecendo o direito de se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), teria violado 
“autoridade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca (i) da impossibilidade de transmudação de regime celetista para estatutário sem concurso público, (ii) da submissão do empregado público ao RGPS, e (iii) da preservação da competência constitucional e do regime jurídico definido pelas decisões vinculantes desta Corte.”
Pondera que, no caso concreto, “discute-se situação de servidora/empregada pública cujo vínculo celetista foi reconhecido judicialmente, com repercussões típicas (inclusive FGTS), o que conduz, nos termos da orientação firme desta Corte, à vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo inviável a concessão de aposentadoria pelo RPPS ou a manutenção de enquadramento estatutário em desconformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.”
A parte reclamante pede que, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação “para cassar o acórdão reclamado, determinando-se a observância dos paradigmas vinculantes do STF, notadamente o Tema 1254 (RE 1.426.306) e a ADPF 573/PI”.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, verifico que o direito de Maria Lusaneide de Araújo Luz se aposentar pelo RPPS, não obstante a inconstitucionalidade da transmutação do regime de contratação administrativa – de celetista para estatutário, por ausência de prévia aprovação em concurso público –, está fundamentado na jurisprudência do STF que, em reiterados julgamentos acerca da matéria, tem modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para assegurar os direitos dos trabalhadores, exclusivamente para fins previdenciários, quando aposentados ou reunidos os requistos para aposentação. Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo TJPI em sede de apelação:
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. 1. Restou evidenciado que, ainda que sem efetividade no cargo em razão da não submissão ao concurso público, a apelada demonstrou o exercício efetivo por mais de 25 anos no cargo de professora na Secretaria de Educação do Estado do Piauí, período em que contribuiu regularmente para a previdência própria do Estado do Piauí, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria no exercício do cargo. 2. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento que fundamenta o pedido da Impetrante/apelada, p. ex., na ADPF 4876/DF: [...] que jurisprudência pátria demonstra a possibilidade de que, apesar da inconstitucionalidade da lei que realizou a transmudação do regime celetista para o regime estatutário, tanto os já aposentados, quanto aqueles que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria em momento anterior à decisão, podem usufruir da aposentadoria em regime próprio de previdência. 3. Outrossim, como destacado pelo magistrado a quo, a apelada preencheu os requisitos para aposentadoria no ano de 2012, portanto, em momento anterior à declaração de força vinculante do Parecer da PGE/CJ n.º 65/2019. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (eDoc. 2, pp. 424 e 425)  
De se ver, portanto, que o direito de usufruir da aposentadoria pelo regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do Estado do Piauí está apoiado na circunstância de a trabalhadora, desde 2012, reunir os requisitos para se aposentar; estando a solução em consonância com a modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254 da RG, na qual, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento (em 17/6/24).
Idêntica solução que preserva os direitos previdenciários de trabalhadores “não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT”, quando implementados os requisitos para a aposentadoria antes do reconhecimento da ilegitimidade da transmutação do regime, está enunciada no julgamento da ADPF nº 573, cuja ementa transcrevo:
“Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.” (ADPF nº 573, Rel. Min. Roberto Barroso, tribunal pleno, DJe de 9/3/23)
No caso dos autos, verifico, ademais, que a autoridade reclamada afirmou que os requistos necessários para se aposentar pelo RGPS foram reunidos pela trabalhadora desde 2012, antes mesmo “da declaração de força vinculante do Parecer da PGE/CJ n.º 65/2019”. 
Entendo que, diferentemente do alegado pela Fundação Piauí Previdência, a solução no caso concreto vai ao encontro das decisões do STF indicadas como paradigmas, não tendo a parte se desincumbido do ônus argumentativo para demonstrar eventual revisitação do entendimento de observância obrigatória referente ao debate previdenciário, de aplicação uniforme, pela menção à existência de decisão transitada em julgado reconhecendo o direito da trabalhadora a valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
  Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida cautelar.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente